Tribunal: TJMT
Processo: 1008193-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008193-38.2022.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravante: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Agravados: Alessandro Mainardi e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sinagro Produtos Agropecuários S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Alessandro Mainardi e outros, indeferiu o pedido de penhora do imóvel.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sob o argumento de que o bem imóvel oferecido em hipoteca para garantia de crédito rural deverá ser considerado impenhorável apenas enquanto não vencida a dívida nos termos do art. 69 do DL 167/67, o que não é o caso em apreço, já que a dívida venceu em 31.10.2003, com prorrogação de vencimento para 31.10.2005. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Verifica-se que em sede de cognição sumária, a recorrente pleiteia a penhora do bem imóvel dado em garantia hipotecária em cédula de crédito rural em favor de terceiro.
No caso dos autos, observo que na matrícula n. 19.227 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Assis/SP, consta que o bem está gravado com hipotecas cedulares em favor do Banco (id. 126500651), tendo o douto magistrado considerado o bem impenhorável, vejamos:
“13. Considerando as informações provenientes da Nota Devolutiva no. 233338, bem como o art. 69 do Decreto 167/67, vislumbra-se a impenhorabilidade dos R.03 e R.04 da matrícula 19.227.
14. Ante o exposto, indefiro o pedido de registro de penhora acera do imóvel matriculado sob no. 19.225” (id. 126492698)
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator